Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-65.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800777-65.2023.8.14.0038

APELANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800777-65.2023.8.14.0038

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NASCIMENTO
(ADVOGADOS OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO;

MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO)

APELADA: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
(ADVOGADA

PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS.

SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria de Fátima Oliveira Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença declarou nulo o contrato e condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 307,60, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos realizados na conta previdenciária da apelante, que é idosa e aposentada, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais deve ser a citação ou o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, aposentada e em situação de vulnerabilidade financeira, caracteriza dano moral presumido, ainda que o valor descontado seja pequeno. O abalo causado à apelante ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação.

4.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional à extensão do dano, sendo inadequado, no caso, o valor pleiteado de R$ 5.000,00, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais devem ser calculados a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, sendo, portanto, devidos a partir das datas dos descontos indevidos, ou seja, 06/07/2023 e 03/08/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade financeira configura dano moral presumido. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Os juros de mora sobre danos materiais devem incidir a partir do evento danoso (cada desconto indevido).

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 398; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5683887-73.2023.8.09.0174, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim; TJ-CE, Agravo Interno Cível nº 0052643-68.2021.8.06.0029, Rel. Emanuel Leite Albuquerque.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800777-65.2023.8.14.0038

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NASCIMENTO
(ADVOGADOS OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO;

MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO)

APELADA: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
(ADVOGADA

PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
apelação cível
, interposto por
Maria de Fátima Oliveira Nascimento
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que - nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais
, ajuizada pela apelante contra a apelada, Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda - julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulo o contrato e condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 307,60, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, após pleitear a manutenção do benefício da gratuidade processual, sustenta a apelante, primeiramente, que “
o Ilustre Juízo de base não foi certeiro ao estipular a data de início dos juros referente à condenação por danos materiais. Explica-se: ao contrário do que fora estabelecido na parte da sentença colacionada acima, no que se refere à indenização por danos materiais e morais, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil, bem como a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça”.

Aduz, ainda, que os descontos indevidos realizados na sua conta bancária, vinculada ao seu benefício previdenciário, comprometeram seu sustento, sendo ela idosa e aposentada, o que justificaria a condenação por danos morais.

Acrescenta que a conduta da apelada foi abusiva e causou prejuízo emocional que extrapola o mero dissabor, razão pela qual postula a reforma parcial da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800777-65.2023.8.14.0038

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NASCIMENTO
(ADVOGADOS OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO;

MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO)

APELADA: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
(ADVOGADA

PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
deferindo o pedido de justiça gratuita.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se os descontos indevidos realizados na conta previdenciária da apelante, que é idosa e aposentada, configuram dano moral indenizável, além de verificar se a sentença recorrida fixou corretamente o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais. Em outras palavras, é necessário determinar se os descontos realizados sem autorização, embora de pequeno valor, causaram abalo moral suficiente para justificar a condenação da apelada e se os juros de mora incidentes sobre os danos materiais devem ser computados a partir da citação ou do evento danoso.

No caso, a apelante Maria de Fátima Oliveira Nascimento demonstrou que os dois descontos indevidos, no valor de R$ 76,90 cada, realizados em sua conta bancária vinculada ao seu
benefício previdenciário
, ocorreram sem sua autorização, comprometendo parcialmente sua única fonte de sustento.

Destarte, sendo aposentada e idosa, é inegável que a apelante se encontra em uma posição de vulnerabilidade, agravada pelo fato de depender exclusivamente de sua renda previdenciária.

Com efeito, o dano moral decorrente de descontos indevidos em contas de aposentados é presumido, especialmente quando há vulnerabilidade econômica envolvida. Embora os valores descontados não sejam elevados, para uma pessoa idosa que depende de sua aposentadoria, tais descontos indevidos representam uma ofensa significativa, superando o mero dissabor.

Desse modo, entendo que há dano moral, configurado pelo abalo emocional causado à apelante, que ultrapassa a esfera dos aborrecimentos cotidianos.

No entanto, o valor pleiteado de R$ 5.000,00 se mostra desproporcional, considerando que os descontos totalizaram R$ 153,80. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considero
adequado fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. DANO MORAL. I. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a existência de relação jurídica, configura hipótese de dano moral presumido. II. No caso específico, mostra-se razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA”.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5683887-73.2023.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

-------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na espécie, busca a autora/agravante a manutenção do valor da condenação arbitrada pelo magistrado singular a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), ao argumento de que a minoração da condenação para a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), fixada na decisão monocrática ora atacada, não coaduna com os princípios basilares da reparação civil. 2. Para quantificar a indenização por danos morais deve se levar em conta, dentre outros fatores, a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos e o sofrimento da vítima. 3. Conforme extratos acostados aos autos, os descontos totalizaram o montante de R$ 431,50 (quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). 4. Por esse motivo e frente ao quadro fático delineado nos autos, atento à necessidade de se fixar uma indenização que não constitua enriquecimento sem causa da autora/recorrente, que aufere mensalmente renda de um salário-mínimo, considero adequada a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), porque mostrar-se suficiente à função punitiva e reparadora do instituto, sem incorrer em enriquecimento ilícito, bem como, afinada com decisões jurisprudenciais deste sodalício. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”.
(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0052643-68.2021.8.06.0029 Acopiara, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/02/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024).

Quanto à fixação dos
juros de mora sobre os danos materiais
, a
apelante tem razão
ao postular que o
termo inicial deve ser o evento danoso, e não a citação,
conforme prevê o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, os
juros de mora incidentes sobre o valor de R$ 307,60, referente à devolução em dobro dos descontos indevidos, devem incidir a partir das datas de cada desconto, ou seja, 06/07/2023 e 03/08/2023, respectivamente, até o efetivo pagamento
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial

provimento, para:
a)
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, corrigidos monetariamente a partir desta decisão, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do primeiro desconto;
b)
determinar que os juros de mora sobre os danos materiais, no valor de R$ 307,60, incidam a partir das datas de cada desconto indevido (06/07/2023 e 03/08/2023).

Sentença mantida em todos os seus demais termos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025